Tribunal: TJSP
Processo: 0000825-73.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Contrafação apta a ludibriar terceiros – Ausência de dolo alegada ante a falta de consciência da falsidade documental – Inadimissibilidade - Conduta típica – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena fixada no mínimo legal – Substituição penal –

Ementa:

APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Contrafação apta a ludibriar terceiros – Ausência de dolo alegada ante a falta de consciência da falsidade documental – Inadimissibilidade - Conduta típica – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena fixada no mínimo legal – Substituição penal – Requisitos legais preenchidos – Regime inicial aberto mantido.
Recurso improvido.